Tribunal: TJSP
Processo: 2035588-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Militar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência. Redistribuição dos autos ao JEFAZ. Decisão que garante à parte o devido processo e o juiz natural. Inexistência de risco de dano irreversível. Atipicidade do recurso à luz do art. 1.015 do CPC e da noção de taxatividade mitigada. Decisão, ademais, conforme o entendimento do STJ sobre a matéria. Recurso não conhecido.